Tribunal: TJMT
Processo: 1012059-25.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012059-25.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Regressão de Regime]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (IMPETRANTE), PAULO GUILHERME DE MENEZES DE PAULA - CPF: 018.733.651-28 (PACIENTE), 4ª Vara Criminal de Rondonopolis/MT (IMPETRADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – ATO
PASSÍVEL
DE IMPUGNAÇÃO PELA VIA RECURSAL PRÓPRIA
–

UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA –

POSSIBILIDADE
DE ANÁLISE E
CONCESSÃO NOS CASOS
DE FLAGRANTE ILEGALIDADE –

INSURGÊNCIA CONTRA REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL –

INVIABILIDADE –

PACIENTE QUE SE ENCONTRAVA NO REGIME SEMIABERTO CONDENADO PELO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO

–

NOVO CRIME DOLOSO COMETIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL [RECEPTAÇÃO] – PRÁTICA DE FALTA GRAVE – REGRESSÃO DEFINITIVA – PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – DESNECESSIDADE – REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 972.598 RELATORIA MIN. ROBERTO BARROSO [TEMA 941] –

TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO –

PRESCINDIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 526 DO STJ – PANDEMIA CORONAVÍRUS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ –

AUSÊNCIA DE PROVA QUE DEMONSTRE PERTENCER A GRUPO DE RISCO –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENGADA.

Inadmite-se a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem, acaso comprovada de plano a flagrante ilegalidade, o que não ocorre na hipótese em apreço.

Nos termos das recentes decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena.

Na hipótese em apreço, escorreita a conclusão alcançada pelo d. juízo das execuções penais, uma vez que, verificado o descumprimento das condições anteriormente impostas para o regime intermediário e o cometimento de crime doloso no curso da execução, nos termos do art. 118, inc. I da LEP, impôs a regressão para o regime fechado.

Ademais, descabida a pretensão em razão do novo Coronavírus quando o paciente não demonstra que se enquadra no grupo de risco.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado com aparo no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e artigos 647, 648 e seguintes do Código de Processo Penal, em benefício de PAULO GUILHERME DE MENEZES DE PAULA, qualificado, que nos autos nº. 2196-74.2014.811.0064 – (Cód.619100), estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontada como coatora.

Aduz, em síntese, que o paciente cumpria pena em regime semiaberto, quando teve cerceada sua liberdade em razão da suposta prática do crime previsto no art. 180 do Código Penal [receptação], eis que adquiriu uma pulseira de 7 (sete) gramas de ouro que, segundo investigações, seria, em tese, produto de roubo, motivo pelo qual o beneficiário foi preso em flagrante no dia 28.01.2020.

Argumenta o impetrante, que:
“(...) O juízo da 2ª vara criminal daquela comarca homologou a prisão em flagrante, e decretou a prisão preventiva do Paciente para garantir a ordem pública. Após conclusão do inquérito policial, oferecida a denúncia a e apresentada resposta a acusação foi designada audiência de instrução para o dia 02 de abril de 2020. Em razão da suspensão da audiência em razão Covid 19 o juízo designou a audiência para dia 20 de maio de 2020. Ante a impossibilidade de realização da audiência o juízo em 06/05/2020 concedeu liberdade provisória ao Paciente pelo crime praticado em janeiro de 2020. Entretanto, o Paciente cumpria pena em regime semiaberto nos AUTOS 0002196-74.2014.8.11.0064, perante o juízo da 4ª Vara Criminal, ora apontado como autoridade coatora, que no mesmo dia 06/05/2020 regrediu o regime semiaberto para o fechado em razão do cometimento do crime apurado na segunda vara criminal, cuja a audiência designada para o dia 20/05/2020 foi cancelada, sem haver previsão de nova designação.” (Sic.)

Informa ainda que: “
(...)o Juízo ao indeferir o pedido de revogação justificando que para reconhecimento de falta grave não é necessário o trânsito em julgado da sentença condenatória. Ocorre, que no caso em exame não há sentença condenatória, e, ainda que o momento processual não permita ao juízo o exame aprofundado das provas, não se pode ignorar a patente injustiça que sofre o Paciente.”
(Sic.)

Assinala que:
“(...)
O Paciente foi preso poque postou em sua rede social a venda de uma pulseira pelo valor de 1300,00 (hum mil e trezentos reais), após diligências policiais civis abordaram o Paciente a apreenderam a pulseira que teria sido reconhecida pela vítima de um roubo. Em depoimento perante a autoridade policial o Paciente alegou que comprou a pulseira de uma pessoa chamada Joab e teria pago o valor de 800,00 (oitocentos) reais
.
”(Sic.).

Suscita o princípio da presunção de inocência, destacando, dentre outras coisas, que:
“existem fatos novos que permitem reavaliar a prisão preventiva, eis que os indícios de autoria, ainda que persistam, inegavelmente foram fragilizados, permitindo que o paciente possa ter a sua prisão revogada e mantido no regime semiaberto.”
(Sic.)

Ressalta ainda que, em razão da pandemia do coronavírus e da condição caótica do sistema prisional brasileiro, o Conselho Nacional de Justiça, pela Recomendação nº. 62/2020, propõe a reavaliação pelos Juízes e Tribunais das prisões preventivas decretadas há mais de 90 dias.

A liminar vindicada foi indeferida (Id.46327978), solicitadas as informações as quais prestadas pela Autoridade Coatora (Id.46582486).

Com base em tais argumentos, requer a concessão da ordem para que o paciente seja volvido ao regime semiaberto. Juntou documentos (Id.45565955, 45565958, 45565960, 45565961, 45565962, 45565963, 45565964).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça em parecer subscrito pela i. Procurador de Justiça – Dr. Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pela
denegação da ordem
, assim sintetizado: (Id.48069987)

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. IMPROCEDÊNCIA. REGRESSÃO ORIUNDA DA PRÁTICA DE NOVO CRIME. CONSOANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COMETIDA FALTA GRAVE PELO APENADO, É POSSÍVEL ATÉ MESMO A REGRESSÃO CAUTELAR PARA O REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO, QUE INCLUSIVE INDEPENDE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA, NÃO HAVENDO VIOLAÇÃO AO ART. 118, § 2º, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. REAVALIAÇÃO DA PRISÃO EM RAZÃO DA PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONAVÍRUS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE VIRAL. ENQUADRAMENTO NOS GRUPOS DE RISCO NÃO DEMONSTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

Relatado o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em benefício de PAULO GUILHERME DE MENEZES DE PAULA, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Ab initio
, perfilho o entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal, inadmitindo-se a impetração
em substituição ao recurso próprio
, sem prejuízo, em contrapartida, de concessão da ordem de ofício, acaso constatada flagrante ilegalidade, de plano evidenciado.

Destarte, o meio processual adequado para se buscar a nulidade da decisão que determinou a regressão cautelar de regime do paciente é o agravo em execução, porquanto tal pretensão, de regra, exige o revolvimento de todo o conjunto fático probatório do feito principal, providência incompatível com o rito célere e sumário da via eleita.

A respeito da matéria, ensina Júlio Fabbrini Mirabete:
“As questões relativas à execução da pena que demandam incontestável exame de prova, por envolverem aspectos objetivos e subjetivos, impedem que se concedam benefícios por via do habeas corpus.”
(Execução penal : comentários à Lei 7.210, de 11-7-84. 9ª. ed. São Paulo: Atlas, 2000. p. 678).

Assim, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, consoante se observa do julgado,
in verbis
:

“EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS
CORPUS. APURAÇÃO
DE FALTA GRAVE. OBRIGATORIEDADE
DE INSTAURAÇÃO
DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, SALVO NA HIPÓTESE
DE PRÁTICA
DE NOVO
CRIME
DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PARA FINS
DE RECONHECIMENTO DA FALTA. DESNECESSIDADE.
REGRESSÃO
DE
REGIME, ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA NOVA PROGRESSÃO E PERDA
DE PERCENTUAL DOS DIAS REMIDOS. POSSIBILIDADE.
[...]. 3. Por outro lado, consolidou-se neste tribunal diretriz jurisprudencial no sentido
de que, a teor do
art. 118, I, da LEP
, o reeducando que comete fato definido como
crime
doloso pode ser regredido
de
regime prisional, por
cometimento
de falta grave, mesmo sem o trânsito em julgado da sentença penal condenatória referente ao novo delito. O reconhecimento da falta grave em face da prática
de novo delito no curso da execução penal acarreta, também, a alteração da data-base para obtenção
de nova progressão, bem como a perda dos dias remidos na proporção estabelecida pela legislação
de regência da matéria. 4. In casu, embora não tenha sido apurada falta grave mediante processo administrativo, verifica-se que o paciente praticou novo
crime, com captura em flagrante no curso da prisão domiciliar especial, sujeitando-se, portanto, à
regressão
de
regime prisional, à alteração da data-base para obtenção
de nova progressão e à perda
de percentual dos dias remidos. 5. Inexistência, assim, de constrangimento ilegal, a justificar a concessão da ordem de ofício. 6. Habeas corpus não conhecido.” (STJ; HC 336.474; Proc. 2015/0236101-7; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 04/11/2015)

No mesmo sentido, o TJMT ao tratar da impossibilidade do
habeas corpus
manejado como substitutivo de recurso previsto na legislação,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL DO SEMIABERTO PARA O FECHADO – ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO JUIZ NATURAL E DA PRESUNÇÃO DO ESTADO DE INOCÊNCIA – DESCABIMENTO – FALTA GRAVE COMETIDA PELO REEDUCANDO NO CURSO DA EXECUÇÃO – DECISÃO EM SINTONIA COM A DOUTRINA E PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS – ORDEM DENEGADA. Em se tratando de habeas corpus utilizado como substitutivo de agravo em execução penal, inviável conhecê-lo, devendo ser analisada, entretanto, a existência de flagrante ilegalidade. É pacífica a jurisprudência pátria no sentido de que, evidenciando-se o cometimento de falta grave ou de novo crime no curso da execução penal, é perfeitamente cabível a regressão ao regime prisional mais severo”. (N.U 1007491-68.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJE 30/08/2017)

Contudo, em homenagem ao princípio da ampla defesa, mister necessário o exame da insurgência, a fim de se verificar eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício.

Pois bem. Na decisão prolatada em 22 de abril de 2020, o magistrado singular consignou, nos autos do executivo de pena a que responde o paciente:

“[...]DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I – Trata-se de Guia de Execução Penal em que figura como recuperando PAULO GUILHERME MENEZES DE PAULA.

Acostou na seq. 19.1 informação de prisão em flagrante delito em que o Juízo da Segunda Vara Criminal desta comarca converteu em preventiva, em virtude do cometimento de crime doloso pelo sentenciado. O Ministério Público pugnou pela decretação da regressão cautelar para o regime fechado (seq. 22.1).

II – Costa no presente feito que o recuperando está preso por cometer novo crime doloso em 30/janeiro/2020, conforme se verifica de seq. 19.1, bem como verifica-se que o recuperando estava em cumprimento de pena no regime semiaberto desde 21/setembro/2017 (seq. 1.1 – pág. 256).

Assim, tendo em vista que o recuperando foi preso em flagrante delito por cometimento de crime doloso durante o cumprimento da pena, tem-se que tal ato infere-se em cometimento de falta grave.

Nesse sentido vislumbramos julgados do nosso Tribunal, in verbis:

EM EXECUÇÃO PENAL – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE PELA SUPERVENIÊNCIA DE NOVA INFRAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES PELO PARQUET – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS PEÇAS A SEREM TRASLADADAS – REJEIÇÃO – DOCUMENTOS INDICADOS PELA PARTE E INSTRUMENTO FORMADO ELETRONICAMENTE SUFICIENTE À ANÁLISE DA PRETENSÃO – PRIMAZIA DA ANÁLISE DO MÉRITO – 2. MÉRITO – ALMEJADA DESCONSTITUIÇÃO DA REGRESSÃO DE REGIME – IMPROCEDÊNCIA – PREVISÃO DO ART. 118, I, DA LEP – PRESCINDIBILIDADE DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 526 DO STJ – PRELIMINAR MINISTERIAL REJEITADA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. Sendo certo que a análise da pretensão defensiva não exige maior acervo probatório, e estando os autos eletrônicos instruídos com documentos aptos para tanto, deve ser conhecido o agravo, aplicando-se analogicamente o princípio da primazia da resolução do mérito, por força do art. 3º do Código de Processo Penal.2. Evidenciado o cometimento de novo fato definido como crime doloso no curso da execução penal, é perfeitamente cabível a regressão para o regime prisional mais severo, nos termos do artigo 118, inciso I, da Lei n.º 7.210/84, prescindindo do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, em consonância com a pacífica jurisprudência pátria. Inteligência da Súmula 526 do STJ.

(N.U 0000255-67.2007.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019)

A propósito, o art. 118, inciso I, e §1º da Lei de Execução Penal colocam:

“Art. 118- A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I-

praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

§ 1°O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta.”

Vejamos ainda, o enunciado da Súmula nº 526 do STJ: “O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.”

Portanto, considerando o cometimento de novo delito praticado pelo recuperando no cumprimento da pena, nos termos do artigo 118, inciso I, da Lei 7.210/84, bem como em consonância com os entendimentos majoritários, é patente que o recuperando incorreu em falta grave.

No presente caso é dispensável a realização de audiência de justificação, uma vez que o recuperando terá assegurado o direito constitucional do contraditório e da ampla defesa no curso da ação penal em foi sentenciado.

Diante do exposto, nos termos do artigo 118, I da Lei de Execução Penal, decreta-se a regressão cautelar do regime em que o sentenciado se encontrava para o regime FECHADO, até ulterior deliberação do Juízo.

Expeça-se mandado de recaptura em desfavor de PAULO GUILHERME MENEZES DE PAULA, visando o cumprimento da sanção imposta, devendo ser expedido no Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP 2.0 do CNJ, conforme determinação expressa no art. 7º, §1º da Resolução Nº 251 de 04 de setembro de 2018 do Conselho Nacional de Justiça. Após, proceda-se a elaboração do cálculo de pena, intimando-se as partes para, querendo, manifestarem no prazo legal. Ciência ao Ministério Público. Intime-se a Defesa Técnica. Cumpra-se com URGÊNCIA.”

Por conseguinte, transcreve-se a decisão prolatada em audiência em 06.05.2020,
in verbis
:

“[...]OCORRÊNCIAS Declarada aberta audiência, observadas as formalidades legais e presença das partes acima mencionadas. A justificação encontra-se gravada no sistema de Videoconferência LifeSize.

DELIBERAÇÕES – REGRESSÃO REGIME – FALTA GRAVE

I – Trata-se de execução penal definitiva em que figura como recuperando PAULO GUILHERME MENEZES DE PAULA, condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § do Código Penal Brasileiro, à uma pena de 23 (vinte e três) anos, 03 (três) meses e 04 (quatro) dias de reclusão.

Em 21 de setembro de 2017 realizou-se audiência admonitória, oportunidade em que foram fixadas ao recuperando, as condições do regime semiaberto, dentre elas o comparecimento mensal em Juízo (fls.256/261 do mov.1.1).

Aportou aos autos ofício informando a prisão em flagrante delito prática do delito previsto no art.180,

caput, do Código Penal Brasileiro. (mov.19) e cumprimento do mandado de prisão expedido por este Juízo.

Realizou-se justificação nesta data e, após, manifestaram MPE e Defesa.

II – O recuperando deve ter o regime de cumprimento de pena regredido. Isto porque, de acordo como o art. 118, I, da LEP, a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

De tal modo, considerando que o recuperando foi denunciado pelo cometimento de novo crime doloso que responde nos autos nº.972-91.2020.811.0064 – Código 703620. Tal realidade, por força do que dispõe os artigos 52 e 118, I da LEP sujeita aquele que cumpre reprimenda penal à regressão ao regime mais gravoso por ter praticado fato definido como crime doloso, além disso, o recuperando descumpriu uma das mínimas condições impostas na audiência admonitória, consistente em “não praticar crime doloso”.

Ademais, vale anotar que, consoante uníssona jurisprudência, no que tange à informação de prática de novo crime, não se exige a condenação definitiva para que haja a regressão definitiva porque os artigos acima citados apenas exige a pratica de fato definido como crime doloso, sem qualquer exigência acerca do eventual trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória (STJ/526), em pese a existência de repercussão geral no STF nos autos do RE 776.823.

Ademais, admitiu que estava usando drogas, o que já constitui falta grave dada a tipificação no art. 28 da LD. Posto isso, DECRETA-SE A REGRESSÃO de regime de PAULO GUILHERME MENEZES DE PAULA que passará a cumprir pena pelo presente feito no regime FECHADO, iniciando novo lapso temporal para obtenção de benefício de progressão de regime, exceção feita ao livramento condicional (STJ/441), indulto e comutação (STJ/535). Em relação à progressão de regime, fixa-se como data base a última prisão ocorrida no dia 29/01/2020. De outro lado, o Juízo deixa de aplicar o disposto no art. 127 da LEP – perda de dias remidos – por inexistir comprovação nos autos.

Homologa-se o cálculo que ora se junta para que surta seus jurídicos e efeitos legais, sem prejuízo de posterior impugnação. Aguarde-se o implemento do prazo para eventual concessão de benefício ou sua postulação. Intimado o recuperando neste ato.

Por fim, acaso absolvido o acusado naquela ação penal, este Juízo poderá rever a decisão que está a decretar a regressão de regime. Saem os presentes devidamente intimados. Aguarde-se o implemento do prazo para eventual concessão de benefício ou sua postulação. Expeça-se o necessário. Nada mais havendo a consignar por mim (Bruna Gabrieli Correia Parreira Fraga – Assessor de Gabinete II) foi lavrado o presente termo que vai assinado digitalmente tão somente pelo MM. Juiz de Direito, conforme disposto no Art. 1550 da CNGC-MT.

JOÃO FILHO DE ALMEIDA PORTELA Juiz de Direito.”

Em ato contínuo, transcreve-se a decisão prolatada em 01.06.2020, nos seguintes termos:

“DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.

INDEFERE-SE

o pedido inserido na sequência 47.1 uma vez que a presunção de absolvição e a soltura do recuperando no feito que em versa sobre os fatos que gerou a regressão de regime não são fundamentos hábeis para revogação da decisão.

Ademais, verifica-se pela redação do art. 118, I, da LEP, que a legislação de regência não exige como fundamento para a regressão do regime de cumprimento de pena que seja o recuperando condenado por outro delito, bastando a ocorrência de sua prática.

A interpretação sistemática da referida normativa demonstra que o trânsito em julgado da sentença somente é exigível, para fins de regressão de regime de cumprimento de pena, quando a novel pena aplicada, somada à anterior, não permita o cumprimento em determinado regime.

A jurisprudência pátria já inclusive assentou entendimento de que a mera prática de novo delito, devidamente noticiada nos autos, já é fator apto para o implemento da causa para a regressão de regime.

Nesse viés, segundo dispõe a súmula n° 526 do STJ, o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.

Demais a mais, conforme consignado pelo Juízo à sequência 46.1, acaso absolvido o recuperando naquela ação penal, este Juízo poderá rever a decisão que decretou a regressão de regime, razão pela qual, por ora, o pedido de soltura vai indeferido.

AGUARDE-SE o implemento do prazo para eventual concessão de benefício ou sua postulação. CIÊNCIA

as partes.”

Mister consignar, ainda, as informações prestadas pela Autoridade Coatora que nos permitem a incursão devida ao tema,
in verbis
:

“Em atenção ao Malote Digital com o código de rastreabilidade n° 81120205153904 – SEGUNDA SECRETARIA CRIMINAL – dirijo-me honrosamente a Vossa Excelência com o intuito de prestar as informações pertinentes ao Habeas Corpus nº. 1012059-25.2020.8.11.0000, em conformidade com art. 1.501 da CNGC.

Cuida-se de guia de execução penal unificada, atinente ao recuperando PAULO GUILHERME MENEZES DE PAULA.

Em 21 de setembro de 2017 realizou-se audiência admonitória, oportunidade em que concedeu-se progressão para o regime semiaberto, colocando o recuperando em liberdade.

Ocorre que aportou-se aos autos a informação que no dia 30 de janeiro de 2020 o recuperando foi preso em flagrante delito pela prática de crime doloso, originando a ação penal n° 1203-21.2020.811.0064 – código: 703974.

Realizada audiência de justificação em 06 de maio de 2020, decretou-se
a regressão definitiva de regime
, sendo mantido o decreto regressivo mesmo com a notícia de revogação da prisão preventiva nos autos da ação penal que se apura a prática do novo crime
.

Isto porque, o art. 118, I, da lei n.º 7.210, de 11 de Julho de 1984 é claro ao aduzir que a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

Verifica-se, pela redação do referido dispositivo, que a legislação de regência não exige, como fundamento para a regressão do regime de cumprimento de pena, que seja o recuperando condenado por outro delito, bastando a ocorrência de sua prática.

A interpretação sistemática das referidas normativas demonstram que o trânsito em julgado da sentença somente é exigível, para fins de regressão de regime de cumprimento de pena, quando a novel pena aplicada, somada à anterior, não permita o cumprimento em determinado regime.

A jurisprudência pátria já inclusive assentou entendimento de que a mera prática de novo delito, devidamente noticiada nos autos, já é fator apto para o implemento da causa para a regressão de regime.

Caso fosse realmente necessário o trânsito em julgado, teria o legislador atribuído como causa de regressão à condenação por novo crime, e não a sua prática:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. TIPICIDADE. INDEPENDENTE DE CONDENAÇÃO PENAL DEFINITIVA. REGRESSÃO DE REGIME, INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS E PERDA DE DIAS REMIDOS NO PATAMAR MÁXIMO. CONSECTÁRIOS LEGAIS JÁ CONSOLIDADOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento no sentido de que, a teor do art. 118, I, da LEP, o reeducando que comete fato definido como crime incorre em falta grave, mesmo sem o trânsito em julgado da sentença penal condenatória referente ao novo delito (AgRg no HC n. 478.724/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 06/05/2019). 3. São consectários do reconhecimento da prática de falta grave a regressão do regime prisional, o estabelecimento de novo marco para benefícios da execução – exceto livramento condicional, comutação e indulto -, bem como a perda dos dias remidos, independente do trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória referente ao delito cometido no curso da execução. (HC n. 399.472/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 30/10/2017) 4. Consolidou-se nesta Corte entendimento no sentido de que a falta grave consistente em novo crime justifica a adoção do percentual máximo de perda dos dias remidos (art. 127 da Lei de Execução Penal - LEE). (HC 466.243/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018) 5. No caso, o paciente cometeu novo delito (roubo majorado), no dia 17/7/2018, no decorrer da execução penal, e, mais ainda, quando estava em gozo de livramento condicional, tendo sido decretada a prisão preventiva e recebida a denúncia, havendo, assim, indícios suficientes de materialidade e autoria. Tal fato ensejou todos esses consectários legais acima mencionados, independentemente de sentença penal transitada em julgado. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 515.284/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 05/08/2019).

Assim, não se pode olvidar que teve realmente o legislador a intenção de dar efeitos regressivos somente à prática de crime, e não ao seu trânsito em julgado, posto que a condenação por delito doloso, de forma definitiva, em muito é superior a uma mera falta administrativa.

Ademais, em que pese se tratar de processo em fase instrutória, segundo dispõe a súmula n° 526 do STJ, o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.

Com relação à ação mandamental propriamente dita, nada há de acrescer ao quanto já levado ao conhecimento dessa E. Corte, mantendo-se a decisão atacada por seus próprios fundamentos.

Sendo o que havia a informar, coloco-me à disposição para outros esclarecimentos tidos por pertinentes, renovando sinceros protestos de apreço e consideração a Vossa Excelência.”

Percebe-se, portanto, que a decisão judicial que regrediu cautelarmente o regime prisional do paciente e determinou a expedição de mandado de prisão,

a decisão em audiência que determinou a regressão definitiva de regime, assim como, a decisão que indeferiu o pleito defensivo estão embasadas no suposto cometimento de novel crime doloso e de falta grave, o que é possibilitado pelo artigo 118 da Lei de Execução Penal, pois que a aludida situação se deu em razão de o apenado ter, ao menos em tese, frustrado os fins da execução penal.

Logo, não se vislumbra ilegalidade na regressão do regime prisional do paciente, eis que chegou ao conhecimento do juízo
a quo
que aquele teria, em tese, praticado um fato definido como crime doloso, descumprindo, assim, as condições estabelecidas para o resgate da reprimenda em regime mais brando, justificando a regressão.

Lei de Execução Penal estabelece que o cometimento de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e enseja a regressão do regime de cumprimento da pena consoante o art. 52, c/c. o art. 118, inciso I, da LEP.

Com efeito, consigno que o Supremo Tribunal Federal- STF, por maioria, apreciando o tema 941 em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 972.598 Relatoria do Min. Roberto Barroso, em que foi fixada a seguinte tese: "
A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena
".

Ademais, ao reverso do que sustenta o impetrante, a falta grave, nessa hipótese, configura-se com o cometimento do delito, sendo prescindível o trânsito o julgado da condenação.

Acerca do tema, Guilherme de Souza Nucci assevera que:

“(...) a execução da pena é flexível e respeita a individualidade de cada condenado. Havendo merecimento, a tendência é a finalização da pena no regime mais brando, que é o aberto. Se faltas forem cometidas, demonstrando a inadaptação do condenado ao regime no qual está inserido, poderá haver a regressão.

(...) a relação das faltas graves consta do art. 50 desta Lei. Por outro lado, cometer um fato (note-se que se fala em fato e não em crime, de modo que não há a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória) definido em lei como crime doloso (despreza-se o delito culposo para tal finalidade), conforme a gravidade concreta auferida pelo juiz, pode levar o condenado do aberto ao semiaberto ou deste para o fechado, bem como do aberto diretamente para o fechado”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. 2ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 501).

Acerca desse tema, Norberto Avena leciona que:

“a lei não exige condenação do indivíduo para que esteja caracterizada a falta grave. Basta, com efeito, a prática do fato definido como crime doloso, sendo isso o bastante para ensejar a aplicação de sanção disciplinar ao sentenciado. Muito embora alguns sustentem que tal situação acarreta violação ao princípio constitucional da presunção de inocência, prevalece o entendimento oposto, qual seja, o de que o incidente executório de configuração de falta grave decorrente do cometimento do crime doloso não requer a prévia condenação transitada em julgado, o que, fosse exigido, reduziria a um nada a efetividade do processo de execução criminal considerando o tempo demandado para a solução do processo criminal instaurado para apuração do novo crime. Além disso, compreende-se que a aplicação de sanção disciplinar em consequência da falta grave cometida não implica, de modo algum, a discussão a respeito da culpabilidade do indivíduo, relevando apenas o seu desmerecimento diante da conduta praticada.” (Execução Penal. 4. ed. São Paulo: Método, 2017, p. 93).

A matéria em apreço, inclusive, está sumulada no verbete 526 do STJ, a saber:
"O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
".

Na mesma linha intelectiva, confiram-se:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. FALTA GRAVE. NOVO DELITO NO CURSO DA EXECUÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. SÚMULA 526/STJ. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SÚMULA 533/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] II - De acordo com art. 52 da Lei de Execução Penal, constitui falta grave a prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal. III - Segundo dispõe o enunciado da Súmula n. 526 desta Corte Superior, "O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato." [...] Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício. (HC 477.461/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 01/02/2019)

Neste diapasão, a autoridade coatora frisou que, em audiência de justificação realizada no dia 06 de maio de 2020, foi decretada a regressão definitiva de regime nos autos do executivo de pena, ainda que tenha sido operada a revogação da prisão preventiva nos autos da ação penal em que se apura a prática do novo crime a que responde pelo delito de receptação, supostamente cometido pelo paciente, o que, a propósito, não implica em ilegalidade a ser reparada pelo
mandamus
.

Assim, frente as particularidades por todo declinado, as quais ressoam como indicativas da necessidade da segregação do paciente, entendo inviável a concessão do
writ
.

Por derradeiro, acerca da alegação de aplicabilidade da Recomendação n.62/2020 - CNJ, sobre a adoção de medidas preventivas à propagação do COVID-19 no sistema prisional pela Autoridade Coatora, cumpre salientar que a aludida Recomendação expedida pelo Conselho Nacional de Justiça [CNJ], limitou-se a instruir os magistrados brasileiros "
à reavaliação das prisões provisórias",
nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, não tendo por escopo, de fato, ensejar a libertação indiscriminada de pessoas presas, sem a prudência e a cautela necessárias.

O aparecimento da pandemia do coronavírus é grave, mas não significa a imediata soltura de todos os detentos, cada caso deve ser analisado individualmente.
In casu
, trata-se de paciente jovem que não demonstrou participar do grupo de risco, possuir doença crônica ou alguma situação que torne imprescindível a sua soltura.

De tal sorte e, notadamente, porque não ficou demonstrada a excepcionalidade da situação do paciente, deve ele se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional, de modo que, por ora, o pleito não encontra amparo
.

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação a ser reparada por este mandamus.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de
PAULO GUILHERME DE MENEZES DE PAULA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020